Tribunal: TJSP
Processo: 1079629-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SEGURADO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DO SEU SEGURADO.

APRESENTAÇÃO DE LAUDOS QUE NÃO ESPECIFICAM SE OS EQUIPAMENTOS FORAM DANIFICADOS POR

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SEGURADO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DO SEU SEGURADO.

APRESENTAÇÃO DE LAUDOS QUE NÃO ESPECIFICAM SE OS EQUIPAMENTOS FORAM DANIFICADOS POR OSCILAÇÃO CAUSADA POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE MANTIDA PELA EMPRESA RÉ.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À DANIFICAÇÃO DE BENS EM RAZÃO DE QUEDA DE RAIOS EM REDES DE TELEFONIA, TV A CABO, INTERNET E INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.